Tribunal: TJES
Processo: 0034956-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Correção Monetária; Seguro
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034956-49.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – PRAZO TRIENAL AFASTADO – SUB-ROGAÇÃO – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – PRAZO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJES – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
NOVO DESPACHO CITATÓRIO APÓS SUBSTITUIÇÃO DA REQUERIDA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXEGESE DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – INTERESSE DA PARTE REQUERIDA NA PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Conforme prevê a legislação consumerista, é quinquenal para o consumidor o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por defeito na prestação do serviço público essencial, tal como o fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 27 da Lei nº 8.078/90.

2)
Como a seguradora se sub-rogou (CC/02, art. 349 c/c o art. 786) nos direitos do segurado (consumidor) e, via reflexa, passou a ocupar posição de “consumidora por equiparação”, a ela é também aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação consumerista, haja vista a pacificada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu.

3)
O termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária.

4
)
O pagamento da indenização securitária ao segurado ocorreu no dia 26/03/2013 e a ação foi ajuizada em 05/11/2015, isto é, bem antes do lustro prescricional; noe entanto, equivocou-se a seguradora ao indicar a Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa para integrar o seu polo passivo e, somente em 13/06/2016 veio aos autos para requerer a sua substituição por ELFSM – Empresa Luz e Força Santa Maria, o que foi deferido, com a fixação dos honorários devidos ao advogado da parte excluída da demanda.

5)
O curso do prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A no dia 28/02/2018, ou seja, antes de ser exaurido o prazo de 5 (cinco) anos contado do pagamento da indenização ao segurado, não obstante a juntada aos autos do mandado de citação em 04/05/2018 e a apresentação da contestação em 24/05/2018.

6)
Deve ser anulada a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, com o retorno do processo ao Juízo de origem para que tenha regular prosseguimento, dada a impossibilidade de se aplicar o § 4º do art. 1.013 do CPC/2015, uma vez que a sentença foi proferida antes de as partes informarem as provas que pretendiam produzir, não obstante terem sido intimadas com tal desiderato e, a despeito da necessidade (ou não) de serem produzidas provas, a apelada já se antecipou, em sede de contrarrazões, ao noticiar o seu interesse na produção de provas testemunhal e pericial na hipótese de ocorrer a nulificação da sentença.

7)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Alfa Seguradora S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que pronunciou a prescrição autoral (CPC/2015, art. 487, II) na presente “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa
, substituída na lide por
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do desembolso, que ocorreu em 28/03/2013;
(ii)
o prazo aplicável é o quinquenal, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por ter se sub-rogado nos direitos de seu segurado;
(iii)
a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 reconheceu a necessidade de adequação da norma à legislação consumerista, que estabelece prazo de 5 (cinco) anos para reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço; e
(iv)
subsidiariamente, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos também previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre o
prazo prescricional
a ser aplicado e se ocorreu a sua consumação no caso concreto, no qual se discute a responsabilidade da concessionária de serviço público em ressarcir a seguradora/apelante que, por sua vez, sub-rogou-se nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos sofridos por equipamentos eletrônicos, supostamente decorrentes de descarga elétrica recebida pelo imóvel.

A primeira questão a ser dirimida é o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, que o magistrado sentenciante entendeu ser de 3 (três) anos,
ex vi
do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil
1
– que, se chancelado por este Órgão Julgador, irrefutavelmente resultaria na sua extrapolação pela seguradora – ao passo que esta, em suas razões recursais, defende a incidência do prazo quinquenal, à luz do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A meu ver, assiste razão à seguradora apelante ao postular a incidência do prazo de 5 (cinco) anos. Vejamos.

Conforme prevê a legislação consumerista, é quinquenal para o consumidor o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por defeito na prestação do serviço público essencial, tal como o fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 27 da Lei nº 8.078/90:

Art. 27
.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Como a seguradora se sub-rogou (CC/02, art. 349 c/c o art. 786) nos direitos do segurado (consumidor) e, via reflexa, passou a ocupar posição de “consumidora por equiparação”,
a ela é
também
aplicável o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto na legislação consumerista
, haja vista a pacificada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo,
dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária
, buscar o ressarcimento do que despendeu.

Confira-se:

“(...) 1. ‘A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou’ (REsp 1.278.722/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe de 29/6/2016).

2. Na hipótese, a seguradora agravada, ao realizar o pagamento da indenização à passageira segurada, sub-rogou-se nos direitos desta, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento, pela companhia aérea agravante, do valor pago em razão do prejuízo sofrido com o extravio da bagagem em viagem nacional.

3. Assim,
configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea, o prazo prescricional aplicável tanto à relação jurídica originária quanto à pretensão ressarcitória será o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.626.330/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 06/03/2023, DJe de 14/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO VIAGEM. INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO DE MERCADORIA PAGA PELA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
.

1. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu
.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.775.224/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização.

Assim,
dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
.

2. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.865.798/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2020, DJe de 15/12/2020)

“(...) 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem,
é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira
.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária,
a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado
. Precedentes.

7.
Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e
iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.

9. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.651.936/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

No mesmo sentido, há também precedente deste egrégio Tribunal:

“(...) 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam aos segurados. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Neste caso,
é evidente que se aplica o lustro prescricional previsto no artigo 27 do CDC, e não a prescrição trienal do artigo 206, §3º, inciso V, do CC
, logo, a pretensão da seguradora não foi parcialmente fulminada pela prescrição (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025378-91.2017.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

Uma vez definida a incidência ao caso concreto do prazo
quinquenal
, e não trienal, cumpre-nos verificar o
marco inicial
de sua contagem, tendo em vista que o juiz sentenciante entendeu que deveria ser a “data do fato” (
rectius
: queima do equipamento pertencente ao segurado), ao passo que a apelante requer seja considerada a data em que efetuou o pagamento da indenização a que seu segurado faria jus.

Aqui também tem razão a seguradora e, para chancelar a tese recursal, mais uma vez invoco precedentes no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é
a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
:

“(...) 2.
O termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
. Precedentes.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.054.973/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2022, DJe de 28/09/2022)

“(...) 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.959.955/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2022, DJe de 23/02/2022)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
. Precedentes.

2. Prazo decadencial de dez dias para o protesto acerca da existência de avarias que não tem eficácia contra a seguradora sub-rogada, que está sujeita a prazo prescricional ânuo.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.207.435/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/06/2020, DJe de 17/06/2020)

Não obstante o acerto das teses recursais no tocante ao prazo prescricional aplicável (quinquenal) e ao marco inicial de seu cômputo (data do pagamento efetuado ao segurado), a verificação de sua observância pela seguradora deve ser feita com acuidade, já que não se encontra facilmente delineada nos presentes autos. Explico.

É que o pagamento da indenização securitária ao segurado ocorreu no dia 26/03/2013, levando-se em consideração a data em que subscrito o recibo pelo beneficiário (fl. 71) e esta ação foi ajuizada no dia 05/11/2015, isto é, bem antes do lustro prescricional; no entanto, equivocou-se a seguradora ao indicar a
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa
para integrar o seu polo passivo e, somente em 13/06/2016 veio aos autos para requerer a sua substituição por
ELFSM – Empresa Luz e Força Santa Maria
(fl. 182), o que foi deferido pelo juiz, com a fixação dos honorários devidos ao advogado da parte excluída da demanda (fl. 215).

Observe-se que, muito embora tenha reconhecido a incompetência do Juízo e determinado a distribuição do processo a uma das varas cíveis da comarca de Colatina, o Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória anteriormente havia proferido
novo despacho citatório
, em 28/02/2018 (fl. 236), o qual interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil:

Art. 202
. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Portanto, o curso do prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação da
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
no dia 28/02/2018, ou seja,
antes de ser exaurido o prazo de 5 (cinco) anos contado do pagamento da indenização ao segurado
, não obstante a juntada aos autos do mandado de citação em 04/05/2018 (fl. 237-v) e a apresentação da contestação em 24/05/2018 (fls. 244/266).

Em assim sendo,
proponho a anulação da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral
, com o retorno do processo ao Juízo de origem para que tenha regular prosseguimento, dada a impossibilidade de se aplicar o § 4º do art. 1.013 do CPC/2015, uma vez que a sentença foi proferida antes de as partes informarem as provas que pretendiam produzir, não obstante terem sido intimadas com tal desiderato (fl. 345) e, a despeito da necessidade (ou não) de serem produzidas provas, a apelada já se antecipou, em sede de contrarrazões, ao noticiar o seu interesse na produção de provas testemunhal e pericial na hipótese de ocorrer a nulificação da sentença (fl. 377).

Com tais considerações,
conheço da
apelação cível
e
lhe dou provimento
para, anulando a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral,
determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau
para que tenha regular prosseguimento, a partir de novel oportunidade para que as partes informem as provas cuja produção é pretendida, justificando a sua pertinência.

É como voto
.

__________________________________________________

1

Art. 206
. Prescreve: (...)

§ 3º
. Em três anos: (...)

V
– a pretensão de reparação civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)